Tribunal: TJDFT
Processo: 0738303-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1170. NÃO APLICAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. CABIMENTO. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA. ENTENDIMENTO VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há razão para suspensão do processo com fundamento no Tema 1170/STF, uma vez que, além de o Supremo Tribunal Federal não ter determinado a suspensão dos processos em trâmite no território nacional, a irresignação sustentada pelo agravante refere-se ao suposto equívoco quanto ao índice de correção monetária utilizado na origem, e não sobre o indexador aplicado aos juros de mora. Preliminar rejeitada.
2. O e. Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE n.o 870.947/SE, afastou a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública e, em substituição, foi determinada a atualização monetária segundo o IPCA-e.
3. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-e.
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA e, no mérito, DESPROVIDO.